Tribunal: TJSP
Processo: 1501917-60.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501917-60.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante FELIPE
GELSLEICHTER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501917-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 2/6
Voto no 17.112(2)
APTE: FELIPE GELSLEICHTER
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 4a Vara Criminal da Comarca de Santos
MAGISTRADA: Luciana Castello Chafick Miguel
Tráfico de drogas
Coesão e harmonia do
quadro probatório Circunstâncias do episódio
que positivam a traficância
Condenação
mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 Circunstâncias em que perpetrado
o delito, que contou com apreensão de
expressiva quantidade de droga, alinhadas à
ausência de comprovação de ocupação lícita do
réu, e aos coerentes depoimentos policiais, a
indicarem sua dedicação a atividade criminosa
ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos
Peculiaridades do
caso que não a recomendam. 'Quantum' das
penas, que, de qualquer modo, impossibilita a
substituição.
Regime prisional fechado
Subsistência

Gravidade concreta do delito perpetrado, que
contou
com
a
apreensão
de
expressiva
quantidade de droga, cuja nocividade não se
desconhece,
certos
seu
potencial
de
disseminação e sua natureza desagregadora, a
isso se alinhando a dedicação do réu à atividade
criminosa.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 191/200, do d. juízo de direito da
4a Vara Criminal da Comarca de Santos, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Felipe Gelsleichter por infração ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501917-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 3/6
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, sob
regime prisional fechado, e de 500 dias-multa, no piso legal.
Irresignado, o apenado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com
realce à relativização dos depoimentos policiais. Em pleito alternativo,
requereu a aplicação da benesse da lei especial, com a incidência do redutor
máximo a esse título, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a fixação do regime prisional aberto.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento do apelo.
Constam embargos de declaração a fls. 207/211,
rejeitados a fls. 214/215.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela aguerrida
Defesa, senão vejamos.
A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas,
à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante
delito, de exibição e apreensão e de constatação provisória e do laudo de
exame químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
Inquirido, o policial civil Lindolfo disse haver
presenciado o acusado em conhecida zona de traficância, em atos típicos de
quem exerce a mercancia ilícita, a entregar algo a quem se aproximava após
buscá-lo na 'raiz de uma árvore'. Em dado momento, divisou o réu a dirigir-se a
dado imóvel, acompanhando-o, o que propiciou identificar sua residência e dar
azo a sua abordagem, sendo apreendida, na raiz da árvore mencionada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501917-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 4/6
porções de cocaína, além de dinheiro trocado, em notas miúdas, com o réu.
No imóvel onde se dirigiu o réu em meio à campana foram apreendidas
duzentas porções de cocaína concluiu.
Mauro, seu colega de ofício, narrou o desfecho das
diligências policiais encetadas, que resultou na prisão em flagrante delito do
réu, o qual indicou onde ocultadas as drogas apreendidas no interior de sua
residência, admitindo a execrável prática.
Isadora, companheira do réu, negou houvesse sido
apreendida droga na residência por ambos compartilhada.
Luís, de relevante, trouxe à tona o fato de que o
local era conhecido pelo comércio espúrio.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, negou a
prática delitiva.
A forma como embalada, acondicionada e ocultada
a droga, as circunstâncias de sua apreensão, sua expressiva quantidades
75,7 gramas de cocaína em pó, dispersos em duzentos e vinte e quatro
papelotes , a consequente prisão em flagrante do indigitado, somadas aos
coerentes depoimentos policiais e a sua situação econômica
não trouxe
prova de ocupação lícita não deixam margem a dúvidas da prática habitual
da traficância.
De rigor, pois, a condenação.
As penas não foram além do mínimo legal, ficando
inalteradas.
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei
especial.
As singularidades do caso, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, notória sua nocividade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501917-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 5/6
alinhadas aos coerentes depoimentos policiais e à situação econômica do réu,
que não trouxe prova de ocupação lícita, estão a demonstrar que fazia do
tráfico seu ofício ou de que participava de organização criminosa.
Não se exige grande esforço mental para se deduzir
que pela quantidade de droga apreendida de expressivo valor econômico ,
que o réu não era novato no submundo do tráfico de drogas, gozando de certa
experiência.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, notória sua nocividade,
restando patentes sua capacidade de disseminação e a arregimentação de
clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Registra-se a nocividade da droga apreendida
cocaína em pó , com alta capacidade de provocar dependência, conduzindo
os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem
volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
Vale acentuar que o tráfico de drogas no caso sob
juízo habitual é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes,
no mais praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a
natureza das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos
severos que o fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não
recomendáveis.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
de FELIPE GELSLEICHTER, mantendo-se, por seus bem deduzidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501917-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 6/6
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator